Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752829-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição firmada pelo causídico CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, a qual, embora qualifique o próprio causídico como peticionante, restou cadastrada em nome de CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA. Busca o peticionante, fundamentalmente, dar início ao cumprimento de sentença definitiva em face de BANCO DO BRASIL SA relativamente aos honorários advocatícios decorrentes de condenação havida no âmbito dos embargos à execução autuados originalmente sob o no 0703592-41.2020.8.07.0001 junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No entanto, consultando eletronicamente aqueles autos na origem, verifico que o ora peticionante já acostou petitório de teor similar e mesmo pleito perante o juízo a quo competente para tratar sua demanda (ID 78826261 daqueles autos). Acrescento que a aparente confusão decorrente da múltipla distribuição de pedidos de cumprimento de sentença, já abordadas anteriormente no ID 22464429, foi confessada àquele Juízo por meio do petitório de ID 81645672 daqueles autos, tendo o ora peticionante naquela oportunidade esclarecido o seu equívoco, inclusive quanto a presente petição, tendo a questão sido aparentemente superada com a decisão interlocutória de ID 82214535 daqueles autos, que deu início ao cumprimento de sentença. Dessa forma, tendo sido oportunizado, pelo despacho de ID 22464429, prazo para manifestação do peticionante quanto à manutenção de seu interesse processual, tendo se mantido silente, e, principalmente, considerando a confissão de equívoco pelo peticionante relatada na origem junto ao Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença vindicado, bem assim a duplicidade na distribuição do petitório de ID 22302364, determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator